Tribunal: TJBA
Processo: 8001598-32.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001598-32.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANDERLEI DIAS DOS REIS

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA, ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E VENDA CASADA DE SEGURO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O autor, ora Apelante, buscou a revisão das cláusulas contratuais, alegando a cobrança de juros remuneratórios abusivos, a capitalização diária de juros sem previsão expressa, a imposição de tarifas administrativas ilegais e a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista. A sentença de primeiro grau rechaçou todas as teses, por entender que as cláusulas pactuadas estavam em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das seguintes cláusulas contratuais: a) a taxa de juros remuneratórios pactuada, em cotejo com a taxa média de mercado; b) a capitalização mensal de juros; c) a cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e despesas com Registro de Contrato; e d) a contratação de Seguro de Proteção Financeira, sob a ótica da ocorrência de venda casada.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, devendo a sua aferição ser realizada caso a caso, em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período. No caso concreto, a taxa contratada mostrou-se inferior à média de mercado vigente à época da celebração do negócio jurídico, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 541).

5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são lícitas quando previstas em atos normativos do Conselho Monetário Nacional, expressamente pactuadas no instrumento contratual e corresponderem a serviços efetivamente prestados em benefício do consumidor, conforme teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.578.553/SP).

6. A contratação de seguro prestamista, quando ofertada de forma facultativa e instrumentalizada em documento apartado, com a devida ciência do consumidor acerca da possibilidade de não contratação ou de escolha de outra seguradora, não configura a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A legalidade da taxa de juros remuneratórios em contratos de financiamento submete-se à análise de sua conformidade com a taxa média de mercado para operações equivalentes, não se configurando abusividade quando a taxa pactuada se mostra inferior à média divulgada pelo Banco Central. 2. A pactuação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em contratos bancários posteriores a 31/03/2000 é suficiente para legitimar a cobrança da capitalização mensal de juros. 3. É válida a cobrança de tarifas administrativas, como as de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, desde que haja previsão normativa, pactuação expressa e efetiva prestação do serviço. 4. A contratação de seguro de proteção financeira não caracteriza venda casada quando demonstrada a voluntariedade do consumidor na adesão, formalizada em instrumento próprio e apartado do contrato principal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001598-32.2022.8.05.0076
, em que figuram como apelante WANDERLEI DIAS DOS REIS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 25 de agosto de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça.